Tribunal: TJDFT
Processo: 0701869-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. DÍVIDA QUITADA POR TERCEIRO INTERESSADO. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 924, II DO CPC. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO.
1. O proprietário identificado no registro imobiliário é parte legítima para figurar na ação de execução de despesa condominial.
2. Nos termos do art. 304 do Código Civil, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor.
3. Independentemente de sua origem ou motivação, a satisfação do crédito executado conduz à extinção da execução pelo pagamento, com fundamento no art. 924, II do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.